Tribunal: TJSP
Processo: 2140706-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra rejeição de pedido liminar de Antecipação da Tutela Recursal formulado em autos de Agravo de Instrumento – Manutenção da decisão por não se vislumbrar verossimilhança do alegado direito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2140706-04.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de Campinas, em que são agravantes WALTER
XICRALA BRAINT SILVA, GUACIRA DE OLIVEIRA ABREU, FRK
REALIZAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., MARCELO BENEVENUTO
JARDIM, LUCIANE LOSS JARDIM, JEFERSON ALTENHOFEN ORTIZ,
SERGIO DE ABREU, FERNANDO MARGY KEPPKE, ANA MARIA TOBAL
HESPANHOL, MARIA ANGELA NOGUEIRA BRAINT SILVA, GNO
EMPREENDIMENTOS
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.,
ALLA
-
PARTICIPAÇÕES LTDA, OACA - ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
WXWA
–
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.,, EMILENE ILHA ALTENHOFEN ORTIZ e
MAURO VILLA PEREZ, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140706-04.2020.8.26.0000/50000 Voto no 48.521- #
2
AGRAVO INTERNO No 2140706-04.2020.8.26.0000 /50000
COMARCA : CAMPINAS
AGRAVANTE : MAURO VILLAR PEREZ e OUTROS
AGRAVADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VOTO No 48.521 - #
AGRAVO INTERNO
Interposição contra rejeição de
pedido liminar de Antecipação da Tutela Recursal
formulado em autos de Agravo de Instrumento

Manutenção
da
decisão
por
não
se
vislumbrar
verossimilhança do alegado direito - Decisão mantida

Recurso desprovido.

Trata-se de Agravo Interno interposto
contra a decisão monocrática de págs. 20/21 que, nos
autos de Agravo de Instrumento interposto pelos ora
agravantes, rejeitou pedido de antecipação da tutela
recursal,
objetivada
para
fins
de

suspender
“a
exigibilidade do débito em objeto dos autos”.
Em suas razões sustentam MAURO VILLAR
PEREZ e OUTROS, em breve síntese, que “data máxima
vênia, a decisão não reflete o caso em tela, sobretudo
porque é mais do que latente a verossimilhança do
direito
alegado,
respaldado
por
laudo
técnico
especializado e amparado em própria avaliação realizada
pela Agravada em 2016. Além do que, somado a isso,
existe o iminente risco de dano com inscrições de
débitos em dívida ativa.”.
Requerem o provimento do recurso “de modo
a determinar a concessão de medida liminar, para
determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários de 2018, 2019 e 2020, nos termos do
artigo 151, IV, do CTN.” (sic).
Houve
manifestação
da
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS (págs. 32/45).
É o relatório.
Cumpre
observar,
ab
initio,
que
em
atenção ao princípio da colegialidade encaminhei este
processo digital à C. Turma Julgadora.
Como se infere dos autos assim restou
consignado na decisão inaugural deste subscritor ao
indeferir o pedido de tutela recursal, às págs. 20/21 in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140706-04.2020.8.26.0000/50000 Voto no 48.521- #
3
verbis:
“1. Trata-se de Agravo de
Instrumento interposto em face da r. decisão
de fls. 988 (proc. principal digital) que,
nos autos de Ação Declaratória c.c. Anulatória
de
Lançamento
Fiscal
ajuizada
pelos
ora
agravantes em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS,
em seu teor “A controvérsia é, essencialmente,
fática
e
depende
de
produção
de
prova
pericial. Os laudos que instruem a inicial,
ainda
que
subscritos
por
profissional
capacitado para a avaliação, são documentos
unilaterais
e
não
prevalecem
ante
prova
produzida sob o crivo do contraditório. Isto
posto, indefiro a tutela provisória”.
Alegam os agravantes MAURO
VILLAR PEREZ e OUTROS, em breve síntese, que
“tiveram contra si lançado o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Urbano dos exercícios
de 2018, 2019 e 2020, vide os demonstrativos
de lançamentos também juntados aos autos
principais. Ocorre que, os valores adotados
pela Municipalidade na Planta Genérica de
Valores (Lei no 15.499/2017- Campinas/SP) como
base
de
cálculo
dos
imóveis
se
mostra
descompassada com a realidade de mercado. Ou
seja, o valor genérico por metro quadrado
estipulado pela Municipalidade, na Região
Fiscal dos lotes sitos no condomínio Pedra
Alta, não condiz com os valores médios que
estes vêm sendo vendidos”, e que o laudo de
avaliação
juntado
aos
autos
“confirma
a
discrepância de valores entre o mercado e o
fisco
municipal.
Portanto,
nitidamente
presente a comprovação da probabilidade do
direito!”.
Pretendem a antecipação da
tutela
recursal
para
suspender
“a
exigibilidade do débito em objeto dos autos”
(pág. 12).
Pois bem.
2.
Nos
termos
do
artigo
1.019,
I, do Código de Processo Civil, processa-se o recurso SEM a liminar pretendida.
A antecipação da tutela não
se destina a solver a questão de mérito antes
da instauração do contraditório. Preordena-se
a atender situações revestidas de urgência, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140706-04.2020.8.26.0000/50000 Voto no 48.521- #
4
que se faça presente, além da verossimilhança
da alegação, o “receio de dano irreparável ou
de difícil reparação”.
E neste momento processual,
considerando as assertivas dos Agravante, não
se vislumbra a verossimilhança do alegado
direito, nos termos do art. 311, Inciso II, do
Novo Código de Processo Civil.
É, aliás, da jurisprudência:
"A antecipação da tutela tem por objetivo a
efetiva e tempestiva proteção da tutela de
direitos, tornando eficazes os provimentos
jurisdicionais,
não
é
ela
destinada
a
proporcionar ao autor um instrumento para
satisfação do suposto direito que detém sem o
devido processo legal, numa impetuosa execução
provisória que poderia ensejar a consumação de
injustiça. Embora o processo não tenha a rapidez
necessária para atender as necessidades da
sociedade moderna, cuja a cibernética sócio-
econômica e jurídica tem um ritmo acelerado,
nem por isso a antecipação de tutela será
aleatória e desprovida de uma cognição sumária
que, por força de lei, deve observar os
pressupostos substanciais, ou seja, a "evidência" e "periclitação potencial do
direito objeto da ação" e, os processuais
"prova inequívoca conducente à comprovação da
verossimilhança da alegação" e "requerimento
da parte".
Indispensável, portanto, a prova inequívoca e
evidente, quanto aos fatos e a individualização da responsabilidade do
demandado para a concessão da antecipação da
tutela" (Extinto 2° TAC, AI no 698.182-0/5 7a
Câm. Juiz Relator WILLIAN CAMPOS).
Assim,
em
análise
perfunctória do caso, mostra-se prematura a
concessão da tutela sem o devido processo
legal, em respeito ao contraditório e à ampla
defesa.
3. Intime-se a Municipalidade
agravada para apresentação de contraminuta
(artigo 1.019, II, do CPC).
4. Após, tornem conclusos.
Int.”

(Os
destaques
constam no texto original);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140706-04.2020.8.26.0000/50000 Voto no 48.521- #
5
Pois bem.
Respeitando o entendimento adotado pelo
Nobre causídico, a irresignação, não merece prosperar.
Como é cediço, a antecipação da tutela,
preordena-se a atender situações revestidas de urgência,
em que se faça presente, além da verossimilhança da
alegação, o “receio de dano irreparável ou de difícil
reparação”.
Com
efeito,
a
antecipação
de
tutela
requer a verossimilhança das alegações, pois se trata de
verdadeiro
adiantamento
do
que
a
sentença
possa
futuramente conceder.
E muito embora seu pedido esteja amparado
em laudo técnico em avaliação realizada pela Agravada,
não se mostra suficiente para a concessão da tutela,
sobretudo porque data do ano de 2016, ao passo que o
pedido de suspensão da exigibilidade refere-se a crédito
tributário dos anos de 2018, 2019 e 2020.
Logo, a relevância dos fundamentos, em
juízo de cognição sumária, à evidência, não se mostram
suficientes para a concessão do pedido liminar.
Ademais, antecipar nos moldes requeridos
“seria antecipar a própria vitória definitiva do autor,
sem assegurar ao réu o exercício do seu direito
fundamental de se defender, exercício esse que, ante a
irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia
absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o
prosseguimento do próprio processo”. (ZAVASCKI, Teori
Albino, in Antecipação da Tutela. 5a Ed. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 101.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator